Tribunal: TJDFT
Processo: 0019462-06.2012.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0019462-06.2012.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA MATILDES SOBRINHO RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO À Defensoria Pública, sobre certidão de ID 15605294, bem como para informar se ainda persiste o interesse no julgamento do presente recurso, conforme consignado na última parte da decisão de ID 15049734. Int. Brasília/DF, 17 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora